Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012948-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), VAILTON SILVA SANTOS - CPF: 351.406.538-18 (EMBARGANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012948-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
VAILTON SILVA SANTOS

EMBARGADO
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de apelação e a integração do réu à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, e confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor no apelo (Precedentes:

REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012948 -84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
VAILTON SILVA SANTOS

EMBARGADO
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vailton Silva Santos, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS –INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, é de ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.485, III, do CPC
.”

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter fixado honorários advocatícios de sucumbência em grau de recurso de apelação.

Esclarece que não houve o arbitramento na origem, porque a ação foi extinta por abandono sem que tivesse ocorrido a citação/triangularização processual.

Defende, pois, a fixação dos honorários em grau de recurso por ter sido intimado a apresentar, como apresentou, contrarrazões ao Apelo.

Contrarrazões (Id. 61062503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012948-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
:
VAILTON SILVA SANTOS

EMBARGADO
:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vailton Silva Santos, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS –INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, é de ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art.485, III, do CPC
.”

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbências no apelo.

Como se vê, o ora recorrente alega ser cabível a condenação do autor (ora recorrido) ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que a angularização da relação processual ocorreu apenas em segunda instância, com a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação.

Com razão o Embargante.

Veja-se que, em que pese não ter havido o arbitramento da condenação da verba honorária na origem, porque a ação foi extinta por abandono, sem que tivesse ocorrido a citação, o requerido foi intimado para apresentar resposta ao recurso de apelação interposto contra a sentença extintiva, e de fato apresentou contrarrazões.

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que citado o réu para responder a apelação e apresentadas estas, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

Sobre o tema, ressalvadas as especificações do caso concreto, o STJ decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso.

5.
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

6. Recurso especial provido.
” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (destaquei)

Ainda:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC.

1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos.

2.
Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor
(CPC, art. 85. §2).

3. Recurso especial provido.
” (REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018) (destaquei)

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração
para condenar a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020